Tribunal: TJDFT
Processo: 0720835-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720835-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face da r. decisão (ID 26849861) que, na Ação Civil Pública movida em desfavor de Colégio Everest Brasília, Mitra Arquidiocesana de Brasília, Distrito Federal e Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental, revogou tutela de urgência antes deferida, para permitir a continuidade das obras que são objeto da irresignação do Agravante. Informa que propôs Ação Civil Pública em desfavor dos Agravados com o intuito de impedir e desfazer obra irregular realizada pelo Colégio Everest Brasília, localizada na SHIS QI 17, Área Especial, Lago Sul, em terreno pertencente à Arquidiocese de Brasília. Defende que o empreendimento é “potencialmente degradador do meio ambiente” e “incompatível com os objetivos da referida Unidade de Conservação”. Aduz que, ao receber a inicial, o d. Juízo a quo determinou a paralisação das obras até a oitiva dos Réus e que, após apresentação das manifestações, revogou a medida. Alega que o processo de licenciamento da obra apresenta vício insanável desde o início, por não observar que a área está inserida na Unidade de Conservação de Proteção Integral Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca, fato que demandava a manifestação técnica do IBRAM. Sustenta que a obra ocorreu durante quase todo o tempo sem o necessário alvará de construção, que somente foi expedido em 16 de abril de 2021. Assevera que os prejuízos advindos da obra já são imensos e que poderão se agravar com a pavimentação de estacionamento e início das aulas, exigindo-se, à luz do Princípio da Precaução, a intervenção do Poder Judiciário. Argumenta que a inexistência de delimitação oficial da área do Refúgio de Vida Silvestre não impede que seja garantida a preservação do espaço até então definido. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão das obras até o julgamento do presente recurso. O Colégio Everest Brasília compareceu espontaneamente aos autos, juntando manifestação e documentos, além de pugnar pelo indeferimento da antecipação de tutela recursal (ID 26896530). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai dos autos, a questão objeto do processo foi analisada pelo d. Juízo a quo com a devida prudência, tendo Sua Excelência inicialmente determinado a suspensão das obras até que houvesse manifestação das partes envolvidas. O Distrito Federal e o Instituto Brasília Ambiental, ao se manifestarem, defenderam a legalidade do Alvará de Construção, oportunidade em que destacaram não haver delimitação da área de proteção ambiental e que as informações contidas no Geoportal, indicadas pelo Agravante, são apenas uma proposta de poligonal (ID 91891820, fl. 2, na origem). Sustentaram ainda que, “mesmo que estivesse dentro da REVIS (o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade), o IBRAM - DF esclareceu que não se pode concluir pela incompatibilidade sem antes realizar uma análise mais detalhada e específica, inclusive destacando a existência de diversos exemplos de unidades mais restritivas que RVS que abrigam hotéis, estradas monumentos e até centros de ensino” e que, sendo a edificação de escola atividade de “baixo impacto ambiental”, não havia necessidade de “prévia anuência ou autorização do órgão ambiental” (ID 91891820, fls. 5/6, na origem). Registe-se que, embora o alvará de construção tenha sido expedido quando a construção já estava em adiantado estado, em 16/4/2021 (ID 26896544), não se pode olvidar que o Atestado de Viabilidade Legal da obra foi obtido ainda em março de 2020 (ID 26896534) e foi seguido pela análise e aprovação de projetos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (ID 26886536), Comando da Aeronáutica (ID 26896537), Secretaria de Estado de Educação do DF (Projeto de Arquitetura – ID 26896538), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (ID 26896540) e pela emissão, em janeiro de 2021, do Atestado de Habilitação de Projeto – Estudo Prévio (ID 26896542). Essas circunstâncias enfraquecem tese no sentido de que os dois primeiros Agravados teriam agido com absoluta inobservância das regras edilícias e, a par das informações prestadas pela Administração, inclusive pelo órgão ambiental, fazem concluir que deve prevalecer, nesta fase de início do processo, a presunção de legitimidade dos atos administrativos que culminaram com a expedição do alvará de construção. Portanto, afiguram-se precisas as seguintes conclusões do d. Juízo de origem: “Em resumo, a construção enfocada na demanda tem respaldo legal, posto que autorizada em ato administrativo que ostenta legitimidade ao menos no atual estágio processual, eis que emanou de autoridade com atribuição suficiente, foi lavrado em forma regular, com motivo, objeto e finalidades condizentes com o ordenamento jurídico, posto que a arguição de vício de motivação que fundamenta a presente demanda não está devidamente configurada. Numa cidade que enfrenta situação deveras preocupante de inobservância das normas edilícias, a observância adequada da obrigação de licenciamento como suporte para o exercício do direito de construir é conduta a ser estimulada, e não sancionada. A situação fática atualmente ocorrente é a seguinte: as obras impugnadas na demanda foram executadas sob o respaldo de ato administrativo aparentemente legítimo e encontram-se em estágio avançado de conclusão. Neste descortino, a concessão de tutela provisória suspendendo os efeitos do ato administrativo de licenciamento da edificação não apenas padeceria de plausibilidade jurídica, por desprestigiar a autoridade do ato da autoridade administrativa e desbordar dos estritos limites do exame de legalidade que é permitido ao controle jurisdicional do ato administrativo, como também causaria prejuízo de difícil reversibilidade às empresas rés, não apenas pela perspectiva de paralisação das atividades empresarias que pretendem desenvolver na edificação, como também de perecimento da estrutura no estado atual em que se encontra.” Acrescente-se que, incontroversa a conclusão da maior parte das obras, os atos restantes indicados pelo Agravante, como a pavimentação de estacionamento e novo acesso ao local, não possuem, a priori, potencial de agravar os danos ambientais supostamente ocorridos no local. Importante ressaltar, entretanto, que o risco de continuidade das obras é assumido pela parte Agravada, especialmente por força do disposto na Súmula 613 do c. STJ, no sentido de que “Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator